Tribunal: CARF
Processo: 10803.720031/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DELEGACIA DE JULGAMENTO. LOCALIDADE DIVERSA SO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 102.
Nos termos da Súmula CARF no 102, “[é] válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.”

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa sob os fundamentos de violação ao princípio do confisco. Nesse sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
JUROS. SELIC. EXCESSIVIDADE. SÚMULA CARF No 108
A aplicação da taxa Selic aos créditos tributários e à multa de ofício decorre de expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo, como tratado acima, afastá-la. Especialmente no que se refere à incidência de juros de mora sobre multa de ofício, tema, inclusive, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. CONVENÇÃO PARTICULAR. NÃO OPONIBILIDADE AO FISCO.
Nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares não podem ser opostas ao Fisco para afastar a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Assim, ainda que exista previsão contratual em sentido diverso, cabe ao contribuinte comprovar a natureza e os beneficiários dos pagamentos por ele realizados, tanto para fins de dedutibilidade de despesas, como de não exigência de IRRF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720031/2011-50
ACÓRDÃO
1003-004.534 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VENETO TELECOMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DELEGACIA DE JULGAMENTO. LOCALIDADE DIVERSA SO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No
102.
Nos termos da Súmula CARF no 102, “[é] válida a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do
domicílio fiscal do sujeito passivo.”
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA
DE
OFÍCIO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A
APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar
multa sob os fundamentos de violação ao princípio do confisco. Nesse
sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
JUROS. SELIC. EXCESSIVIDADE. SÚMULA CARF No 108
A aplicação da taxa Selic aos créditos tributários e à multa de ofício decorre
de expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo, como
tratado acima, afastá-la. Especialmente no que se refere à incidência de
juros de mora sobre multa de ofício, tema, inclusive, está pacificado no
âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 108: “Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.534 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720031/2011-50
2
RESPONSABILIDADE.
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS.
CONVENÇÃO
PARTICULAR. NÃO OPONIBILIDADE AO FISCO.
Nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares não podem ser
opostas ao Fisco para afastar a responsabilidade pelo pagamento do
tributo. Assim, ainda que exista previsão contratual em sentido diverso,
cabe ao contribuinte comprovar a natureza e os beneficiários dos
pagamentos por ele realizados, tanto para fins de dedutibilidade de
despesas, como de não exigência de IRRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de (i) ajuste no prejuízo fiscal de IRPJ
decorrente da glosa de despesas com pagamento sem causa ou a beneficiários não identificados,
em razão de importâncias transferidas a EDR3 Comunicação Total Ltda., e (ii) ajuste na base de
cálculo negativa de CSLL em razão da glosa de despesas relativas a importâncias transferidas a
EDR3 Comunicação Total Ltda; (iii) IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiários não
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.534 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720031/2011-50
3
identificados, decorrente de importâncias transferidas a EDR3 Comunicação Total Ltda, todos
relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006. A exigência de IRRF foi acrescida
de multa de 112,50%, nos termos do art. 44, inciso I, § 2°, da Lei n°9.430/96.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
contratualmente, competia à EDR3 indicar os beneficiários e a causa dos pagamentos; (ii) existe
erro no cálculo da autuação, vez que o cálculo utilizado pelo fiscal adotou a alíquota de 35%,
todavia, conforme as notas fiscais constantes do processo, em cada nota, a EDR3 já recolheu um
percentual do imposto de renda; (iii) o lançamento efetuado encontra-se eivado de vício
insanável, pois não demonstra com clareza, exatidão e perfeição todos os elementos exigidos pela
legislação tributária para perfeita configuração do ato praticado; (iv) a multa imposta tem caráter
confiscatório; (v) os juros em exigência são excessivos.
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio profissional do
procurador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO SEM CAUSA. OCORRÊNCIA.
Os pagamentos efetuados sobre os quais não restaram devidamente
comprovadas as operações e/ou as causas, através de documentação hábil e
idônea, sujeita-se à incidência do IRRF à alíquota de 35%.
MULTA AGRAVADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.
ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera
administrativa visando afastar obrigação tributária decorrente da aplicação de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.534 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720031/2011-50
4
multa de ofício agravada regularmente constituída, por transbordar os limites de
sua competência.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS GLOSADAS.
Correto o ajuste da base de cálculo para a apuração do IRPJ nos casos de glosa de
despesas não comprovadas, culminando, inclusive, com o ajuste dos prejuízos
fiscais acumulados dos exercícios posteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS GLOSADAS.
Correto o ajuste da base de cálculo para a apuração da CSLL nos casos de glosa de
despesas não comprovadas, culminando, inclusive, com o ajuste das bases de
cálculo negativas acumuladas dos exercícios posteriores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, alegando, em resumo,
que (i) a decisão recorrida é nula em razão da incompetência absoluta da DRJ de Salvador para
julgar recurso interposto pela Recorrente; (ii) contratualmente, competia à EDR3 indicar os
beneficiários e a causa dos pagamentos; (iii) existe erro no cálculo da autuação, vez que o cálculo
utilizado pelo fiscal na autuação adotou a alíquota de 35%, todavia, conforme as notas fiscais
constantes do processo, em cada nota, a EDR3 já recolheu um percentual do imposto de renda;
(iv) a multa imposta tem caráter confiscatório; (v) os juros em exigência são excessivos.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.534 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720031/2011-50
5
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 02.05.2019 (fl.
173). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 08.05.2019.

II – PRELIMINAR
II.1 – Nulidade da decisão recorrida por incompetência da delegacia de
julgamento de Salvador
Sustenta a Recorrente que a decisão recorrida é nula por incompetência da
delegacia de julgamento de Salvador para julgar a impugnação fiscal. Sobre o tema é a Súmula
CARF no 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão Recorrida por incompetência
da delegacia de julgamento de Belo Horizonte, razão pela qual rejeito a preliminar invocada pela
Recorrente.

II.2 – Erro de cálculo na autuação
Sustenta a Recorrente que existe erro no cálculo da autuação, vez que o cálculo
utilizado pelo fiscal considera a alíquota de 35%, todavia, conforme as notas fiscais constantes do
processo, em cada nota, a EDR3 já recolheu um percentual do imposto de renda.
Não localizei nos autos as notas fiscais mencionadas. Essa mesma conclusão chegou
a decisão recorrida, conforme abaixo:
Já com relação à segunda alegação, apesar de mencionado pela Impugnante, não
constam dos autos quaisquer notas fiscais relativas à empresa EDR3. O que está
anexado ao processo, e por iniciativa da Autoridade Fiscal, são “comprovantes de
pagamentos” realizados pela Impugnante à empresa EDR3. Destaque-se que os
citados comprovantes foram fornecidos pelo Banco Bradesco, após regular
expedição de Requisição de Movimentação Financeira – RMF (fl. 28), cujo
procedimento requisitório está regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001.
Por todo o exposto, verifica-se que a Impugnante, tal como ocorreu durante o
procedimento fiscalizatório, não apresentou documentação hábil e idônea que
justificasse os pagamentos realizados em benefício da empresa EDR3.
Assim, afasto o argumento da Recorrente neste ponto.

III – MÉRITO
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.534 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720031/2011-50
6
III.1 – Obrigação de identificar os beneficiários e a causa dos pagamentos
Sustenta a Recorrente que, contratualmente, competia à EDR3 indicar os
beneficiários e a causa dos pagamentos. Ocorre que, nos termos do art. 123 do CTN, as
convenções particulares não podem ser opostas ao Fisco para afastar a responsabilidade pelo
pagamento do tributo. Confira-se:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Assim, sendo da Recorrente a obrigação de comprovar a natureza e os beneficiários
dos pagamentos por ela realizados, tanto para fins de dedutibilidade de despesas, como de não
exigência de IRRF, qualquer previsão contida no contrato firmado com a EDR3 não é capaz de
alterar essa obrigação.
Diante do exposto, afasto a alegação da Recorrente neste ponto.

III.2 - Confiscatoriedade da multa
Sustenta a Recorrente, ainda, que a multa de ofício majorada de 112,5% viola o
princípio do não-confisco. A referida penalidade foi imposta com base no art. 44, inciso I, § 2°, da
Lei n° 9.430/96 e assim justificada no Termo de Verificação (fl. 19-22):
Objetivando instruir o procedimento fiscal instaurado por força do MPF-F n2
08.1.90.00-2009-04179-5, ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal –
Diligência n2 08.1.90.00-2011-03891-3, foi o contribuinte acima qualificado
intimado, por meio do Termo de Intimação de 29 de novembro de 2010, ciência,
AR RJ606489637BR, em 01 de dezembro de 2010, a "informar as operações que
deram causa aos pagamentos abaixo relacionados, efetuados a crédito da conta
n° 15600-0. mantida pela EDR3 Comunicação Total Ltda junto a agência 2621 do
Banco Bradesco S.A", e a "apresentar cópia dos documentos acobertadores das
referidas operações": (...)
Esgotado o prazo estabelecido no mencionado Termo de Intimação sem que o
contribuinte se manifestasse sobre o assunto, foi emitido, na forma autorizada
com o MPF-F n2 08.1.28.00-2011-00077-8, o Termo de Início do Procedimento
Fiscal de 04 de maio de 2011, do qual encaminhado por meio postal com Aviso de
Recebimento, AR RJ606488804BR, foi dado ciência em 16 de maio de 2011.
Com o expediente datado de 14 de junho de 2011, recepcionado em 22 de junho
de 2011, o contribuinte manifestou-se no sentido de que:
"A Veneto recebeu a intimação de procedimento fiscal alguns dias atrás,
todavia, de forma justificada não pode entregar a documentação requerida
tendo em vista ter seu banco de dados fiscais é-demais controles internos
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.534 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720031/2011-50
7
sofrido um "ataque haquer" que deletou completamente suas informações
digitais, banco de dados e controles digitais. (...)
O pleito de prorrogação de prazo foi indeferido em 27 de junho de 2011, por
intempestivo, cuja cópia do expediente com o correspondente despacho foi
encaminhado ao contribuinte, por meio postal com Aviso de Recebimento, AR
RJ893349858BR, ciência em 30 de junho de 2011.
A declaração prestada pelo intitulado representante da sociedade HBR
Processamento de Dados Ltda., revela que teria sido destruído o banco de dados
que detinha até "25/06/11", e que o contribuinte "terá que recompor seu
histórico de informações de Janeiro/2011 a Maio/2011", induzindo à conclusão
que o alegado ataque teria ocorrido em 25 de junho de 2011 e que as
informações destruídas seriam correspondentes ao período de janeiro a maio de
2011.
Assim, há que se lembrar ao contribuinte que em 25 de junho de 2011 já haviam
decorrido trinta (30) dias da data da ciência ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal, portanto, já esgotado o prazo nele fixado para que os documentos e
informações fossem apresentados.
De outro lado, com referido Termo são solicitados ao contribuinte documentos e
informações relativas ao ano-calendário de 2006, tornando sem nenhum
interesse, por enquanto, aqueles relativos ao período de janeiro a maio de 2011.
(...)
Ainda assim, há que se considerar que no dia 26 de maio de 2011 haviam
transcorrido nove (9) dias da data da ciência ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal, que estabeleceu o prazo de vinte (20) dias para atendimento, vindo o
contribuinte somente se manifestar em 22 de junho de 2011.
Por último, não pode deixar de ser considerado que ao contribuinte já havia sido
solicitado documentos e informações sobre os mesmos fatos relacionados no
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal em 01 de dezembro de 2010.
Portanto, somente após mais de seis (6) meses é que o contribuinte tomou a
iniciativa de atender à fiscalização e ainda com a estória acima resumida. (...)
Por não ter o contribuinte atendido às intimações, o crédito tributário, no que
pertine a penalidade, será constituído na forma do Artigo 599 do Decreto no
3.000/99- RIR.
Portanto, além de ter base legal, a penalidade aplicada foi justificada no termo de
verificação, conforme acima.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.534 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720031/2011-50
8
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual
mantenho a aplicação da multa de ofício majorada ora em discussão.

III.2 – Excessividade dos juros
Sustenta a recorrente a excessividade dos juros aplicados no lançamento. Nesse
ponto, cumpre destacar que a aplicação da taxa Selic aos créditos tributários e à multa de ofício
decorre de expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo, como tratado acima,
afastá-la. Especialmente no que se refere à incidência de juros de mora sobre multa de ofício,
tema, inclusive, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assim, não subsistem as alegações da Recorrente neste ponto.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 203
DF CARF MF
Original